Tribunal: TJDFT
Processo: 0030694-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030694-58.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, ROBERTO JOSE PIRES, ROBISON JOSE DE ABREU, ROGERIO CESAR PEREIRA, ROGERIO PEREIRA DE ABREU, ROMUALDO DE MELO, RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS, ROSA AMELIA ENES DE ALMEIDA, SALVADOR ALVES DA COSTA, RAIMUNDA XAVIER SOARES, RODRIGO DO CARMO BARLETTA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de analisar o requerimento de expedição de certidão, intime-se o requerente DROGARIA BEM VIVER LTDA ME (IDs 21983134/21983143), para que, no prazo de 3 (três) dias, apresente declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal, bem como informe se a certidão pretendida é para participação no REFIS. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ROGERIO PEREIRA DE ABREU (IDs 21983134/21983143), apresentado pelo requerente DROGARIA BEM VIVER LTDA ME. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios